Tribunal: TJPA
Processo: 0811481-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811481-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: NORMANDO DA SILVA CAMINHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0811481-62.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

IMPETRANTE: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI (OAB/PA Nº 11.183)

PACIENTE: NORMANDO DA SILVA CAMINHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO PIRABAS/PA (COMARCA DE SANTARÉM NOVO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 303, §2º, 305 E 306 § 1º E 2º TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LIBERDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOLVER O ÔNUS
. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Isenta-se o paciente do pagamento de fiança, como condição para a sua liberdade provisória, quando incontroverso nos autos que permaneceu custodiado mesmo após a concessão da liberdade, circunstância que evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título.

2. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o paciente seja colocado em liberdade, sem a necessidade de realizar pagamento de fiança, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado João Eudes de Carvalho Neri, em favor de
Normando da Silva Caminha,
investigado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 303, §2º, 305 e 306 §1º e 2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA (Comarca de Santarém Novo).

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante na data de 15/11/2020, tendo sido sua prisão homologada e diante da ausência de motivos para decretação da custódia cautelar, foi-lhe concedida liberdade, condicionada ao pagamento de fiança no valor de 20 salários mínimos.

Nesse contexto, afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que não possui condições financeiras para realizar o mencionado pagamento, considerando laborar como motorista da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, auferindo renda no importe de R$1.096,23.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e, no mérito, a redução do pagamento da fiança para o montante de dois salários mínimos, ou aplicação de medidas cautelares de restrição do direito de dirigir ou, ainda, outra que entender conveniente para instrução criminal.

Acosta documentos, dentre os quais, protocolo de pedido de redução de fiança.

Os autos vieram-me distribuídos,
oportunidade em que me reservei para analisar o
pedido liminar após a apresentação das informações requisitadas à autoridade apontada coatora
.

Informações prestadas (ID nº 4.047.674), d
eferi, de imediato, o pedido liminar (ID nº 4.051.891), determinando o encaminhamento ao
custos legis
para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou
“
pela
CONCESSÃO
da ordem de
habeas corpus
, devendo ser o paciente isentado do pagamento de fiança, por ser presumivelmente pobre nos termos da lei, nos termos acima esposados.”

É o

relatório
.

VOTO

A questão jurídica limita-se a verificar se é possível dispensar o recolhimento da fiança arbitrada em desfavor do paciente, no ato da concessão da sua liberdade provisória.

Reitero, por oportuno, a fundamentação da decisão liminar, a qual adoto, como razões de decidir:

“E
m exame preliminar, constato que o juízo tido coator, após homologar o flagrante do paciente,
concluiu pela inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva,
concedendo a liberdade provisória mediante fiança.

Confira-se:

“
A Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de São João de Pirabas a este Juízo a prisão em flagrante delito NORMANDO DA SILVA CAMINHA conforme narrada nos autos, tipificando a conduta do indiciado nos artigos 303 § 2º, 305 e 306 § 1º e 2º, todos do CTB.

2. Analisando os autos, antevejo a ocorrência da hipótese elencada no artigo 302, IV, do CPP em ão vislumbro vícios materiais ou vícios formais. Assim, homologo o presente auto de prisão.

3. Em respeito à sistemática implementada pela Lei 12.403/11, deve o magistrado, nos termos do artigo 310 do CPP, relaxar a prisão, se esta for ilegal, decretar a prisão preventiva, se houver elementos caracterizadores das situações descritas no artigo 312 do CPP, conceder a liberdade provisória, (artigo 321, do CPP), ou arbitrar fiança.4. Assim, não existindo ilegalidade na prisão ou motivos para segregação cautelar, nos termos do artigo 325 CPP, FIXO A FIANÇA em 20 (vinte) salários mínimos. Os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao procedimento em tela. Saliente-se que a fiança em tela poderá ser realizada na forma prevista no artigo 330 do CPP
.

5. Uma vez demonstrado o recolhimento como determinado no item anterior, expeça-se alvará de soltura. (
...) grifei”.

Quando da apresentação das informações
(PJe - ID nº 4.047.679)
, o Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas (Comarca de Santarém Novo/PA) afirmou:

“Em resposta ao a determinação do processo 0811481-62.2020.8.14.0000, de 20/11/2020, informo a V. Excelência que Normando da Silva Caminha foi preso em flagrante delito por dirigir embriagado, atropelar uma pessoa e fugir do local.

Que após comunicada a prisão foi fixado fiança ao mesmo e, por falha da secretaria o feito não retornou com o pedido de redução do valor arbitrado como fiança.
Nesta data foi determinado o retorno dos autos e reduzido a fiança de 20 para 4 salários mínimos, conforme decisão em anexo.

Entretanto, ainda que o magistrado a quo tenha reduzido o montante arbitrado a título de fiança, – de
R$ 20.900,00
para
R$ 4.180,00
-, tal valor permanece desarrazoado, porquanto, ao que tudo indica, o coacto não possui condição financeira favorável, circunstância que pode ser presumida sobretudo pelo fato
de se encontrar custodiado, sem realizar o recolhimento do valor arbitrado,
além de ter declarado sua condição de hipossuficiente e comprovado renda no importe de R$ 1.096,23.

Esta presunção tem base em entendimento consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“[o] tempo decorrido de prisão, (...), concretamente demonstra a incapacidade financeira para o pagamento da fiança, não podendo a pobreza constituir-se obstáculo à liberdade”.
(RHC 65.655/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)

Não bastasse isso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento datado de 14 de outubro de 2020, decidiu, à unanimidade de votos, em:

“conceder a ordem para
determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
, e, nos casos e que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada”.

Pelo exposto,
concedo a liminar para determinar que a autoridade indicada coatora (Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de São João de Pirabas – Comarca de Santarém Novo/PA) coloque o paciente em liberdade, independentemente do pagamento da fiança estipulada, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o juízo a quo entender oportunas.”

Como assentei na decisão liminar, a impossibilidade de o paciente arcar com a quantia da fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória.

Desse modo, parece claro que a manutenção da privação de sua liberdade única e exclusivamente em razão do não recolhimento da fiança arbitrada implica em constrangimento ilegal.

Neste mesmo sentido, pronunciou-se o Procurador de Justiça em seu parecer:

“Deste modo, a autoridade inquinada coatora, ao fixar o valor da fiança, deixou de observar os ditames legais correlatos, em especial, os artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do Código de Processo Penal, que estabelecem, em síntese, que o magistrado deverá considerar a situação econômica do preso no momento de fixação do
quantum
a ser pago a título de fiança, bem como poderá determinar a isenção deste valor em caso de preso hipossuficiente. Vejamos a redação dos dispositivos legais mencionados:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);
ou
(...)

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
”
(Grifos nossos).

No presente caso, há nos autos cópia da folha de pagamento do paciente pela Prefeitura de Pirabas, constando salário no valor de R$ 1.096,23 (ID. 4027378 – Pág. 05), o que demonstra que o mesmo é hipossuficiente.

Diante deste contexto, verifica-se que o arbitramento da fiança pela autoridade impetrada em valor demasiadamente alto, nega ao paciente o direito de ter sua liberdade restituída, em razão da impossibilidade de pagamento do valor arbitrado.

Ademais, mesmo que a autoridade coatora tenha prolatado decisão reduzindo o montante fixado como fiança, o valor de 04 (quatro) salários mínimos, ainda encontra-se muito superior ao que o paciente recebe como salário, permanecendo a desproporcionalidade apontada.

Vê-se, portanto, que a fiança arbitrada encontra-se excessiva, pois representa óbice à restituição da liberdade do paciente.

(...)

Assim, restando evidente o constrangimento ilegal aduzido no
writ
, impõe-se a concessão da ordem pleiteada, com a consequente confirmação da medida liminar anteriormente concedida (ID. 4051891), devendo ser o paciente isentado do pagamento de fiança.”. (grifei).

Cumpre, ademais, ressaltar que, não obstante a impetração contemple pedido alternativo de redução do valor da fiança para dois (2) salários mínimos, tal pedido, notoriamente, ante o trabalho exercido pelo paciente, apresenta-se como manifestação de desespero em busca de alcançar a liberdade, não merecendo ser acolhido pelo judiciário e motivando a concessão da ordem apenas com medidas alternativas a serem fixadas pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
habeas corpos
e
concedo

a ordem –
confirmando a liminar anteriormente deferida

–, mantendo a liberdade provisória do paciente sem a necessidade do pagamento da fiança arbitrada
.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/12/2020